Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONTRAPROVA TÉCNICA OPORTUNIZADA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE.
1. Impõe-se o reconhecimento da preclusão da oportunidade de a parte interessada promover à realização da contraprova técnica almejada, se não efetivado, nos termos da determinação judicial, o adiantamento dos honorários periciais devidos (CPC/2015 95 § 1o).
2. Deve ser atestada a regularidade da prova pericial, se a parte foi notificada para o acompanhamento dos trabalhos periciais, apresentou impugnações ao laudo pericial e ao laudo complementar, as quais foram devidamente examinadas pelo Juízo, não havendo que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.